Tribunal: TJDFT
Processo: 0008107-76.2014.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Vistos, etc. A Exequente requer o cumprimento de sentença, conforme planilha atualizada que apresenta, relativa ao débito desde a data da impetração até a incorporação da parcela ao seu salário, em outubro de 2018 (id. 11051823). Conforme certificado em id. 11168768, o Distrito Federal quedou-se inerte quanto à impugnação à execução. Dispõe o artigo 535, §3o, inciso II do Código de Processo Civil que não impugnada a execução, “por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente”. A par dessas considerações, homologo os cálculos apresentados em id. 11051823, cuja quantia devida perfaz o valor de R$ 35.814,68 (trinta e cinco mil oitocentos e quatorze reais e sessenta e oito centavos) na data de 31/07/2019. Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para atualização do débito e, após, expeça-se a Requisição de Pequeno Valor nos moldes da Portaria GC 23/2019 do TJDFT. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de agosto de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator